Tribunal: TJDFT
Processo: 0752962-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE DANIEL DE ARAUJO NET E OUTRO contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada em desfavor de NORMA SUELI DIOGO FERNANDES, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de despejo, diante da ausência de contrato assinado entre as partes, in verbis: Recebo a emenda ID 77620822. Retifiquem-se os autos quanto ao valor da causa. O processo tramitará preferencialmente. No mais, saliento que a concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na lei n. 8.245/1991, que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para o provimento, dentre elas, a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo (inciso IX). No caso em análise, nada obstante as alegações do autor, verifica-se que o contrato de locação ID 77178863 não está assinado pela locatária. Assim, considero ausente a probabilidade do direito do autor, o que enseja a necessidade de dilação probatória para a efetiva comprovação da existência de relação jurídica entre as partes litigantes, sem prejuízo do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar de despejo da parte requerida. Cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. GAMA, DF, 23 de novembro de 2020 12:21:31. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, que a ausência de assinatura do contrato de locação pela Agravada não pode ser obstáculo para o indeferimento do pedido liminar de despejo, sobretudo porque a Agravada não teria assinado o contrato por má-fé. Aduzem que há elementos nos autos que evidenciam a relação locatícia. Destacam que não pretendem que a Agravada purgue a mora e permaneça no imóvel. Afirmam que, além do inadimplemento do aluguel, a Agravada tem violado normas de convívio social, o que impossibilita sua permanência no imóvel, ressaltando que há inclusive um abaixo assinado dos demais condôminos/vizinhos/inquilinos solicitando a tomada das medidas necessárias para restabelecer a paz e a tranquilidade no condomínio. Discorrem sobre a conduta da Agravada. Pedem, em liminar, que seja determinada a desocupação do imóvel e, no mérito, a sua confirmação. Preparo acostado aos autos, no Id. 22330290. Decisão agravada juntada aos autos, no Id. 22330291. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a alega relação jurídica travada entre as partes, contrato de locação, no caso, exige dilação probatória, até mesmo para confirmação dos termos do contrato, tendo em vista a ausência de assinatura da Agravada no instrumento contratual juntado aos autos. Quanto às insatisfações direcionadas às condutas da Agravada junto ao condomínio, vizinhos e inquilinos, por si só, não dão causa ao despejo pretendido, sobretudo por se tratar de questões não diretamente relacionadas à relação jurídica travada entre as partes. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator